Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-64.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Acidente de trânsito. Queda de motocicleta. Lombada não sinalizada. Legitimidade passiva da autarquia municipal como gestora do sistema viário do Município de Cubatão. Lei Municipal n2515/1998. Fotos do local do acidente evidenciam que a elevação na pista era de difícil percepção, indicando que o acidente poderia ter sido evitado se estivesse devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Acidente de trânsito. Queda de motocicleta. Lombada não sinalizada. Legitimidade passiva da autarquia municipal como gestora do sistema viário do Município de Cubatão. Lei Municipal n2515/1998. Fotos do local do acidente evidenciam que a elevação na pista era de difícil percepção, indicando que o acidente poderia ter sido evitado se estivesse devidamente sinalizada a lombada. Falha no dever de garantir segurança do trânsito. Responsabilidade civil objetiva. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Sem recurso das partes quanto à indenização por danos materiais, limitada pela sentença às despesas médicas, comprovadas por notas fiscais. Sem indicativo de que a autora tenha ficado incapacitada para o trabalho em virtude dos ferimentos sofridos. Indenização indevida a título de lucros cessantes. Natureza leve das lesões, escoriações no corpo e rosto, sem maiores transtornos para a autora. Indenização a título de danos morais que cumpre reduzir de dez mil reais para cinco mil reais. Não provido o recurso da autora e provido em parte o recurso da autarquia municipal, para reduzir a indenização por danos morais, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, a cargo da autora de dez para vinte por cento do valor postulado a título de lucros cessantes, observando-se o benefício da gratuidade, e a cargo da autarquia de dez para vinte por cento do valor da condenação.